Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, a embargante não alega a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, a existência de erro material em relação ao Acórdão. O inconformismo revela interesse, tão somente, em rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. De início, cumpre esclarecer ter sido a antecipação da tutela recursal indeferida por ser o pedido formulado diverso daquele indeferido pelo juízo a quo.
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria apreciada por ocasião do indeferimento da antecipação de tutela.
6. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. Em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, assiste razão ao embargante. Somente haverá a condenação ao pagamento de honorários recursais em agravos de instrumentos que combatam decisões que resolvam o mérito da demanda. Segundo o STJ, o artigo 85, §11, do CPC, não incide nesse caso, pois esse recurso não inaugura nova instância. (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS para alterar o item 6 do Acórdão, que passa a ter o seguinte teor: “Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.